Tribunal: TJPA
Processo: 0004587-40.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CPB â ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO â MÃRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROVIMENTO â Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos das vÃtimas e dos Guardas Municipais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante dos acusados, esclarecendo que ambos, apÃ3s fingirem que estavam namorando encostados em uma Ã¡rvore na PraÃ§a do Arsenal, abordaram as vÃtimas, tendo o acusado JoÃ£o Carlos Ferreira Nascimento, encostado a arma de fogo que portava na cintura da vÃtima Priscila Queiroz dos Santos, enquanto que a acusada Adriana Baia Valente passou a apalpar o ofendido Osmar Junior PaixÃ£o da Cruz em busca de objetos de valor, subtraindo-lhe a carteira. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA â IMPROVIMENTO â Efetiva inversÃ£o da posse da coisa subtraÃda ainda que por breve espaÃ§o de tempo. InteligÃªncia da SÃºmula nÂº.: 582 do STJ. 3) REAVALIAÃÃO DE OFÃCIO DAS PENAS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÃNIMO LEGAL EM FACE DA AVALIAÃÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB EM DESFAVOR DOS ACUSADOS. INTELIGÃNCIA SUMULA NÂº.: 23 DO TJE/PA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÃCIO DO ACUSADO JOÃO CARLOS FERREIRA NASCIMENTO. APLICAÃÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES DE USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÃÃO MÃNIMA DE 1/3 (UM TERÃO). MANUTENÃÃO DAS REPRIMENDAS ESTABELECIDAS NA SENTENÃA. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0004587-40.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.
APELANTES: João Carlos Ferreira Nascimento e Adriana Baia Valente (Adv. Tadeu Wilson da Costa Ribeiro - OAB/Pa nº. 15.546)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos das vítimas e dos Guardas Municipais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, esclarecendo que ambos, após fingirem que estavam namorando encostados em uma árvore na Praça do Arsenal, abordaram as vítimas, tendo o acusado João Carlos Ferreira Nascimento, encostado a arma de fogo que portava na cintura da vítima Priscila Queiroz dos Santos, enquanto que a acusada Adriana Baia Valente passou a apalpar o ofendido Osmar Junior Paixão da Cruz em busca de objetos de valor, subtraindo-lhe a carteira. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - Efetiva inversão da posse da coisa subtraída ainda que por breve espaço de tempo. Inteligência da Súmula nº.: 582 do STJ. 3) REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DAS PENAS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB EM DESFAVOR DOS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA SUMULA Nº.: 23 DO TJE/PA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO JOÃO CARLOS FERREIRA NASCIMENTO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES DE USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de abril de 2021.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por JOÃO CARLOS FERREIRA NASCIMENTO e ADRIANA BAIA VALENTE (fls. 153/161), inconformados com a sentença (fls. 89/95) proferida pela MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou, o primeiro, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e, a segunda, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ambos, em regime inicial semiaberto, estabelecendo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 153/161), a apelante Adriana Baia Valente pugna em suma por sua absolvição, com fulcro no art. 386, incisos I, V e VII do CPP, amparada na tese de negativa de autoria, aduzindo que inexiste prova inequívoca para amparar sua condenação.

Ao seu turno, o recorrente João Carlos Ferreira Nascimento requereu a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I e II do CPB) para sua modalidade tentada (art. 157, c/c art. 14, inciso II do CPB), pois o réu nunca chegou a ter posse da carteira porta cédula da vítima.

Em contrarrazões (fls. 171/177), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Instância Superior pela Douta Procuradoria de Justiça em manifestação acostada às fls. 185/194.

É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a denúncia que no dia 13/03/2015, por volta das 23h00min, as vítimas Priscila Queiroz dos Santos e Osmar Junior Paizão Cruz estavam caminhando pela Praça do Arsenal, localizada na Avenida Almirante Tamandaré com a rua Dr. Assis, Bairro da Cidade Velha, quando foram abordados pelos denunciados que, com emprego de arma de fogo, subtraíram da segunda vítima uma carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, não tendo sido subtraído nada da ofendida Priscila, pois esta não trazia consigo nenhum objeto de valor.
Segue informando que o denunciado João Carlos Ferreira do Nascimento era quem portava a arma de fogo, e logo após a abordagem e revista das vítimas, os réus empreenderam fuga, porém, foram perseguidos pelo ofendido Osmar, que os alcançou e travou luta corporal com ambos.
No esforço pela posse da arma de fogo, a referida vítima disparou contra o denunciado João Carlos, atingindo-o na região do tórax, que veio imediatamente ao chão. A denunciada Adriana Valente foi detida logo em seguida, tendo os acusados recebido voz de prisão por uma guarnição da Guarda Municipal.
Perante a autoridade policial, realizou-se a apresentação da arma de fogo e do objeto do crime, o qual foi restituído a vítima, tendo os acusados confessado a prática delitiva no auto de qualificação e interrogatório, fornecendo detalhes dos atos preparatórios, bem como, dos meios de execução empregados durante a ação criminosa.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa ao acusado João Carlos Ferreira Nascimento, e à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à acusada Adriana Baia Valente, ambos, em regime inicial semiaberto.
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA DESCLASIFICAÇÃO DO ALUDIDO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA.
Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela recorrente Adriana Baia Valente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, senão vejamos:
Acerca do fato delituoso, em audiência realizada em 30/07/2015, a vítima, Sr. Osmar Junior Paixão Cruz, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 68) que:
¿estava à caminho do `Mormaço¿, que fica ao lado do Mangal da Garças; Que tinha acabado de descer do carro juntamente com mais duas testemunhas; Que havia mais dois amigos no carro e eles saíram para estacionar em outro local; Que se deslocaram andando pela praça, próximo ao canal; Que os acusados estavam no canto da praça fingindo namorar; Que estavam em uma bicicleta verde; Que o acusado estava de camisa verde e acusada de camisa amarela; Que na hora em que seu grupo estava passando, os acusados caminharam em sua direção; Que neste momento, um de seus amigos, chamado Felipe, percebeu que os acusados iriam assaltar e começou a andar por trás do carro; Que foi abordado pelo acusado que lhe disse (textuais): `perdeu, perdeu! Não faz enxame que a gente não vai atirar¿; Que o acusado portava a arma na cintura; Que o acusado estava do lado esquerdo e a acusada estava do lado direito; Que enquanto o acusado segurava a arma, a acusada fez a averiguação das vítimas para verificar o que tinham; Que eles pediram os celulares mas os aparelhos haviam ficado dentro do carro; Que a acusada chegou a enfiar a mão dentro de seu short para averiguar se a vítima não havia escondido o aparelho; Que o depoente pediu que eles tivessem calma, pois o único bem que possuía era uma carteira com dinheiro; Que não conseguiu retirar com facilidade a carteira do bolso pois o short era apertado; Que os acusados começaram a intimidar as vítimas para que ele entregasse logo o objeto; Que ao entregar a carteira a vitima pediu que os assaltantes levassem apenas o dinheiro que havia dentro, a quantia de R$ 90,00 noventa reais, e que devolvessem os documentos; Que o assaltante, neste momento, lhe disse (textuais): `bora! Passa logo essa carteira senão eu vou dar um tiro em ti¿; Que o assaltante já estava com a voz alterada; Que a acusada pegou a carteira de sua mão e guardou na cintura; Que quando os assaltantes viraram de costas para sair do local, o depoente, que é praticante de jiu-jitsu, agarrou o réu por trás e lhe tomou a arma; Que segurou a arma pelo tambor, apontando para cima; Que o acusado também segurou a arma; Que o acusado e o depoente travaram luta corporal; Que ele continuou segurando o acusado e ambos foram pra calçada; Que a acusada lhe agrediu com uma pedrada na cabeça; Que ela lhe aplicou socos e pontapés, além de uma mordida na costa que lhe deixou uma cicatriz; Que conseguiu desarmar o acusado e lhe deu ordem para que parasse a agressão; Que o acusado foi de encontro ao depoente e ambos caíram no chão, momento em que a arma disparou; Que o tiro acertou o peito do acusado; Que em ato consecutivo o acusado correu em direção a acusada; Que na altura do `Palmeiraço¿, ao ouvir o depoente gritando para que alguém parasse a acusada, um segurança que trabalhava no local a segurou; Que alguns minutos depois a viatura da Guarda Municipal chegou; Que foi feita a apreensão dos assaltantes e os procedimentos policiais; Que estava na companhia de seus amigos; Que eles não se envolveram na briga; Que no momento do assalto somente sua amiga Priscila estava com ele; Que o outro amigo Felipe não viu o ocorrido, apenas percebeu que ambos seriam assaltados e passou a andar pelo outro lado da rua, por detrás do carro; Que Priscila presenciou tudo; Que Priscila não participou da luta corporal; Que a arma pertencia ao acusado; Que recuperou a carteira; Que o acusado ainda correu até a altura do `Palmeiraço¿ tentando fugir; Que a carteira já estava sem o dinheiro; Que mesmo ferido o acusado ainda tentou fugir; Que não conhecia os assaltantes; Que os acusados fingiam estar namorando em baixo de uma árvore no canto da praça antes de abordá-los; Que os fatos ocorreram por volta de 21h00min e 22h00min; Que reconhece a acusada e que no dia do fato ela estava de cabelo loiro; Que reconhece o acusado e informa que ele possuía duas tatuagens no braço; Que reconhece sem sombra de dúvidas os acusados; Que o tiro atingiu o peito do acusado do lado direito; Que ele foi socorrido pelo 192; Que durante o assalto o acusado ficou com a arma em punho apontando na direção da barriga de sua amiga Priscila;¿

Ao seu turno, a segunda vítima, Sra. Priscila Queiroz dos Santos, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 68) que:
¿Que estavam indo para o `Mormaço¿; Que desceram do carro a depoente, o rapaz que estava aqui (Osmar) e o outro que está lá fora (Felipe); Que foram abordados por um casal que estava na praça; Que o acusado anunciou o assalto e colocou a arma na sua barriga; Que a acusada apalpou Osmar e pegou o que ele tinha; Que o acusado disse para ela ir saindo do local e ela continuou andando e foi embora; Que posteriormente ouviu apenas o disparo; Que não viu a luta corporal e nem o disparo; Que quando retornou ao local do fato a polícia já havia chegado; Que saiu do local do fato; Que enquanto o acusado lhe apontava a arma, a acusada revistava a outra vítima; Que não possuía nada de valor; Que Felipe não foi abordado pelos assaltantes, que foram em direção apenas da depoente e de Osmar; Que ao retornar ao local já presenciou a viatura e o acusado no chão; Que Osmar estava dentro da viatura; Que ouviu o som de apenas um disparo; Que não viu onde o disparo atingiu o acusado; Que estavam presos o acusado e a acusada; Que a polícia perguntou se a depoente reconhecia os assaltantes e ela afirmou que sim; Que não reconheceu o acusado na delegacia porque ele foi para o hospital; Que reconhece a acusada; Que não olhou no rosto do acusado, pois no momento do roubo o acusado lhe dizia (textuais): `não olha para mim!¿; Que a acusada levou a carteira de Osmar; Que João apontava a arma para sua cintura e Adriana subtraiu os bens de Osmar; Que a acusada estava com uma camisa amarela e ele estava com uma camisa verde; Que não presenciou a luta corporal travada;¿

Por sua vez, a testemunha Maiko Luan Sena Ribeiro, Guarda Municipal, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 68) que:
¿Que estavam em patrulha na região do Portal quando foram atender ao chamado de possível assalto onde houve disparo; Que saíram em patrulha para o local; Que quando chegaram ao local a acusada havia empreendido fuga, contudo, foi capturada; Que o acusado foi encontrado no chão com um tiro no peito; Que a vítima estava no local; Que recolheram o armamento que estava de posse a vítima; Que colocaram o acusado na viatura para leva-lo até o hospital; Que a vítima relatou que o assalto ocorreu na Praça do Arsenal e o acusado foi encontrado caído em frente ao Palafita; Que a vítima relatou que estavam se encaminhando em direção ao Mormaço quando foram abordados pelo casal; Que houve luta corporal; Que o meliante foi alvejado; Que a parceira do assaltante conseguiu fugir e o acusado ficou no chão; Que a vítima relatou que o acusado apontava a arma e a acusada o auxiliava no assalto; Que a vítima relatou que quando estava travando luta corporal com o acusado, a acusada lhe atingiu com uma pedra; Que não conhecia os assaltantes de abordagens anterior; Que acredita que a vítima conseguiu recuperar um celular quebrado;¿
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Eder Barata do Carmo, Guarda Municipal que participou da prisão dos acusados (mídia audiovisual constante à fl. 68).

Em seu interrogatório, a acusada Adriana Baia Valente, em que pese ter confessado a prática delitiva por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial (fl. 07 do inquérito policial), em juízo, negou a participação no assalto, tendo declarado (mídia audiovisual constante à fl. 97) que:
¿não participou do assalto; Que tomou conhecimento dos fatos na hora em que chegou ao local; Que quando chegou ao local João Carlos (acusado) estava brigando com o rapaz para lá e para cá; Que tentou defender o acusado; Que agrediu o rapaz (Osmar - vítima) com uma pedra e lhe mordeu na costa; Que o rapaz (vítima) disparou contra o João (acusado) na região do peito; Que correu para pedir ajuda; Que o rapaz atirou três vezes em sua direção; Que encontrou os seguranças e pediu ajuda; Que pediu socorro porque o rapaz queria lhe matar e vinha atrás dela correndo; Que o rapaz parou e disse aos seguranças que ela iria assaltá-lo juntamente com João Carlos; Que estava com seus filhos na casa de sua mãe quando uma colega chegou informando que João Carlos estava na praça; Que neste dia estava brigada com João Carlos; Que ela pegou a bicicleta e foi atrás dele para saber o que ele estava fazendo; Que viu os dois brigando; Que tentou ajudar João Carlos; Que só depois tomou conhecimento de que João Carlos tinha tentado assaltar a vítima; Que só soube do assalto na delegacia; Que João Carlos não costumava andar armado; Que morava junto com João Carlos na casa da mãe dele; Que no dia do fato haviam brigado para que o acusado arrumasse um trabalho; Que a briga e ambos ocorreu na casa da mãe dele; Que possui dois filhos; que trabalhava como manicure; Que João trabalhou numa borracharia no Jurunas; Que na época estava desempregada; Que possui dois filhos; Que quem mantinha as crianças eram os dois; Que o pai do primeiro filho não lhe ajuda financeiramente; Que não participou do assalto;¿

Por sua vez, o acusado João Carlos Ferreira Nascimento, confessou a prática delitiva na fase inquisitiva (fl. 40 do inquérito policial), informando que realizou o assalto juntamente com a ré Adriana Baia Valente, contudo, em juízo, modificou a versão dos fatos, declarando que efetuou o roubo sozinho, e que a arma de fogo pertencia à vítima, conforme consta na mídia audiovisual de fl. 97, na qual o acusado declarou que:
¿praticou o roubo sozinho; Que na hora do fato a Adriana (acusada) estava indo pra orla ensaiar para a quadrilha; Que estava sentado com uma faca na praça do Arsenal; Que avistou a vítima e resolveu abordá-la; Que a vítima puxou um revólver e lhe deu um tiro que pegou de raspão em sua cabeça; Que a vítima ordenou que o acusado se rendesse; Que ele se rendeu; Que a vítima mandou que ele levantasse as mão para o alto, momento que a vítima lhe deu um tiro em seu peito; Que após receber o tiro no peito, segurou a mão da vítima, momento em que passaram a travar luta corporal no meio da rua; Que nesse instante sua esposa (Adriana) chegou do ensaio, pois tinha sido avisada de que ele estava na praça; Que ela tentou lhe ajudar e jogou uma pedra na cabeça do rapaz; Que logo depois ela saiu correndo em o rapaz desferiu três tiros na direção dela; Que ela foi pedir ajuda; (...)¿

Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese os acusados negarem a participação de Adriana Baia Valente no cometimento do crime, suas declarações constituem versão isolada dos acontecimentos e completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, especialmente, os depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram da prisão dos recorrentes, informando que ambos os acusados, após fingirem que estavam namorando encostados em uma árvore na Praça do Arsenal, abordaram as vítimas, tendo o acusado João Carlos Ferreira Nascimento, encostado a arma de fogo que portava na cintura da vítima Priscila Queiroz dos Santos, enquanto a acusada Adriana passou a apalpar o ofendido Osmar Junior Paixão da Cruz em busca de objetos de valor, subtraindo-lhe a carteira.

Consta ainda que, após os acusados virarem as costas, a vítima Osmar da Cruz reagiu ao assalto, travando luta corporal com o João Carlos que culminou com o disparo da arma de fogo que atingiu o peito do recorrente, tendo a vítima sido agredida por Adriana com uma pedrada na cabeça durante o confronto.

Destarte, os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos Guardas Municipais apresentam-se consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva (fls. 02/06 do inquérito em apenso), quando na fase judicial (mídia audiovisual constante à fl. 68), constituindo elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva dos acusados.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Outrossim, o pleito formulado de desclassificação do crime de roubo qualificado para sua modalidade tentada, ao argumento de que os acusados nunca chegaram a ter posse da carteira da vítima, também não merece amparo, uma vez que a consumação do crime se dá com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e que a coisa roubada seja posteriormente restituída, conforme efetivamente ocorreu no caso sub examine, no qual os recorrentes efetivamente subtraíram a carteira da vítima Osmar Junior da Cruz Paixão, que a recuperou somente após reagir ao assalto, conforme descrito ao norte.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, assim definiu, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0); RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Julgado em: 09/11/2015)
Tal entendimento é, inclusive, matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Sumula nº.: 582 com a seguinte redação: ¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, mas também, através do reconhecimento destes pelas vítimas, em conjunto com o depoimento prestado pelos Guardas Municipais que efetuaram a prisão dos acusados, demonstrando que foram eles os autores do roubo majorado consumado pelo qual foram condenados, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório e/ou desclassificatório ora formulados.

2 - DA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA.

Os recorrentes não se insurgiram quanto a dosimetria da pena estabelecida na sentença, contudo, passo a reavaliá-la por se tratar de matéria de ordem pública.

Analisando acuradamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso valorou negativamente em desfavor dos acusados tão somente as consequências do delito, esclarecendo que o bem roubado não foi integralmente restituído a vítima (a carteira foi devolvida, contudo, a quantia de R$ 90,00 reais não foi encontrada), fixando a pena base dos recorrentes pouco acima do mínimo legal , isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Portanto, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, resta autorizada a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ressalta-se por oportuno, que as circunstâncias do cometimento do ilícito, praticado em uma praça pública e em período noturno, além da possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do crime de roubo para agravar a reprimenda inicial, certamente possibilitariam a fixação da pena basilar em patamar mais gravoso, contudo, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo juízo ¿a quo¿ em observância à vedação da reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida em favor do acusado João Carlos Ferreira Nascimento a atenuante da confissão, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, reduzindo-se a sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, restando a penalidade do aludido réu, até essa fase, quantificada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A referida atenuante não foi aplicada a recorrente Adriana Baia Valente na medida em que, em juízo, esta negou ter participado do roubo, pleiteando por sua absolvição.

Por fim, restando presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e o uso de arma de fogo previstas, á época, nos incisos I e II, §2º, do art. 157, do CPB, deve ser mantida a fração de aumento da reprimenda estabelecida pelo juízo de origem, qual seja, em 1/3 (um terço), passando a ser quantificada a pena definitiva do acusado João Carlos Ferreira Nascimento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e da ré Adriana Baia Valente, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena córporea fixado pelo juízo ¿a quo¿, no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, e a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Importante ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 27 de abril de 2021.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora